Tribunal: TJDFT
Processo: 0700073-51.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. ESGOTAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALTAMIR SANTOS FIHO com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, no PJe 0700275-14.2025.8.07.0016, ação de Obrigação de Fazer - Baixa de Gravame para fins de Transferência, em face do Distrito Federal.
3. O agravante apresenta certidões e boletos comprovando que os débitos alegados pelo Detran/DF, referentes ao IPVA e licenciamento 2025, têm vencimento em 28/02/2025, portanto, não poderiam ser exigidos no momento da baixa do gravame. Alega que a conduta do Detran/DF é abusiva, forçando o pagamento antecipado de valores não vencidos, o que seria ilegal.
4. O agravado apresentou contrarrazões ID 68124644
III. Questão em Discussão
5. A questão a ser analisada é a seguinte: i) analisar a retirada do gravame do veículo, após a baixa da Instituição Financeira com débitos vincendos.
IV. Razão de Decidir
6. Segundo o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
7. Entendo não demonstrada a probabilidade do direito, nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
8. Ademais a exclusão do gravame é o procedimento pelo qual o proprietário do veículo solicita ao DETRAN/DF a retirada da informação do gravame (alienação fiduciária) do campo de observações do CRLV-e e ATPV-e. Ela só ocorre após a quitação do débito e a devida baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames - SNG pelo banco responsável.
9. Não pode haver débitos (vencidos ou a vencer) de IPVA, licenciamento, seguro ou serviços. Também não deve constar débito de depósito ou multa vencidos (art. 124, inciso VIII e art. 128 do CTB), dispensada a cobrança de multas em notificação de autuação (NA). Também não pode haver parcelamento de multas ou IPVA, mesmo que estejam em dia.
10. A questão colocada pelo agravante sobre o não vencimento do débito, esclareço, smj, que o débito de IPVA e Licenciamento é anual, a questão da data é uma forma que a Receita Estadual/Distrital determina para organizar os tributos. Portanto, mesmo que o vencimento do tributo em 28/02/2025, o IPVA e o Licenciamento são anuais, refere-se a débitos a partir do primeiro dia do ano.
11. Nesse sentido: (Acórdão 1908467, 0701534-92.2024.8.07.9000, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024.).
V. Dispositivo.
12. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida, por seus próprios fundamentos.
13. Sem condenação em honorários advocatícios em face da Súmula 41/TUJ.

Dispositivo(s) relevante(s) citados:
Código de Processo Civil, Artigo 300;
Art. 124, inciso VIII e Art. 128 do CTB.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1908467, 0701534-92.2024.8.07.9000, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024.